Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA EVENTO TARDEZINHA SURREAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR O ESPAÇO DO EVENTO POR EXCESSO DE CONSUMIDORES NA FILA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelos requeridos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por eles. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que não tratou da culpa exclusiva do consumidor no presente caso. Reiteram que a decisão de não acessar o evento partiu do embargado e que não houve nenhuma conduta que tenha violado direito do consumidor ou lhe causado prejuízo de ordem material.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Cabe esclarecer que o questionamento levantado pelas requeridas, sobre a responsabilidade das mesmas pelos danos suportados pelo consumidor, já foi respondido no item 5 do acórdão embargado, segundo o qual: “A falha na prestação de serviço, no dia do evento chamado TARDEZINHA SURREAL 2019, está confirmada por fotografias, reclamações de outros consumidores nas mídias sociais e vídeos gravados pela parte autora, demonstrando a falta de trato dos seguranças para com os consumidores, confusão na fila em razão de outras pessoas não estarem respeitando a ordem de chegada e a dificuldade para acessar o local do evento antes do início do show (ID. 15581933, 15581934, 15581935, 15581936, 15581937 e 15581938).”

5. Ademais, conforme o entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. No caso em apreço, os fundamentos para a negativa de provimento ao recurso interposto pelas requeridas foram amplamente expostos no acórdão embargado e as teses colocadas aos autos pelos recorrentes foram objeto de análise e ponderação pelos julgadores, de sorte que não há qualquer omissão a ser suprida.

6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. A pretensão dos embargantes consiste no reexame e rediscussão da matéria, o que não é permitido via Embargos de Declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.